Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-06.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002707-06.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: NELVINA BRITO COSTA

Advogado(s)
:
YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor.

Recurso de apelação cível.

Ação

de

cobrança

de

seguro

de

vida
.
LER/DORT. Invalidez permanente.

Cobertura securitária.

Sentença mantida. Recurso improvido.

I - Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária e danos morais formulado por autora portadora de LER/DORT, com base em apólice de seguro de vida em grupo. A sentença reconheceu a configuração de invalidez parcial e permanente por acidente, nos termos da apólice, e condenou a seguradora ao pagamento do capital segurado proporcional, no valor de R$32.500,00.

II. Questão em discussão

2. Estabelecer se estão presentes os requisitos contratuais e legais para a condenação ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da interpretação mais favorável ao aderente. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de demonstração do nexo entre o evento danoso e os riscos efetivamente cobertos pela apólice.

4. A documentação médica apresentada comprova limitação funcional permanente da autora, decorrente de LER/DORT, enquadrando-se na cláusula contratual de Invalidez Permanente por Acidente, especialmente diante da interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no art. 47 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n° 8002707-06.2021.8.05.0274
, em é apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
e, como apelada,
NELVINA BRITO COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.